Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.382.859/0001-26 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da inequívoca ciência do exequente acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002229-60.2019.8.11.0003

APELANTE: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADOS: JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação monitória, convertida em execução de título executivo judicial, ajuizado em face de
JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA
e
OUTRO
, que homologou o pedido de desistência da ação e, por consequência, julgou extinto o feito, condenando a parte autora/exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

O apelante discorre que “
a desistência do feito pela recorrente se deu única e exclusivamente pela novação da dívida operada nos autos da recuperação judicial proposta pela empresa executada, autos da ação que tramita na 4a Vara Cível de Rondonópolis – MT”
(sic).

Alega que “
os recorridos que deram causa ao ajuizamento da execução, do mesmo modo ajuizaram a recuperação judicial que resultou na novação das dívidas e consequente pedido de desistência da ação executiva
” (sic).

Sustenta que “
à medida que se impõe é que seja reformada a sentença proferida, com a inversão do ônus da sucumbência, tendo como base o princípio da causalidade disposto no art. 85, § 10, do CPC
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do ora apelante.

Contrarrazões ofertadas no id. 179719341, em que os apelados afirmam que “
a Apelante, ainda que ciente da impossibilidade de continuidade da ação de execução em face da apelada, desde o deferimento e da homologação do plano de recuperação judicial, passou a receber adequadamente as parcelas do plano e, não contente, continuou fomentando a ação de execução dos presentes autos e, pior, postulou incisivamente a expropriação de bens da apelada, sendo apresentado o pedido de desistência da ação apenas e tão somente após e em razão da exceção de pré-executividade oposta pela apelada nos presentes autos
” (sic).

Pedem, então, pelo desprovimento deste recurso.

O preparo foi recolhido, conforme certidão acostada no Id. 179943687.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 15/03/2019, o Banco do Brasil S/A propôs a presente ação monitória em face dos ora apelados, em razão de suposta inadimplência dos mesmos quanto ao pagamento de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões no. 005.117.176, ajustada no valor total de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Os apelados foram citados em 08/07/2019, conforme Id. 179719266, não tendo realizado o pagamento e também, não apresentado embargos, de modo que o magistrado converteu o feito em execução de título executivo judicial (id. 179719272), determinando a intimação dos executados para pagar o débito, que, no entanto, mantiveram-se inertes.

Infere-se que na data de 17/05/2021, o Banco do Brasil S/A informou a cessão do crédito objeto do feito para a empresa ATIVOS S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, ora apelante, requerendo a substituição do polo ativo (id. 179719290).

Em 10/07/2023, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, informando que entraram com processo de recuperação judicial na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sendo que o pedido foi devidamente processado, julgado e o plano de recuperação aprovado em assembleia.

Relataram que nesse plano está incluso o crédito reivindicado pela ora apelante na presente demanda e que desde a homologação, a Excipiente vem pagando regularmente as parcelas acordadas.

Narraram que a parte autora requereu o saque dos valores depositados no mencionado processo de recuperação judicial e que a Excipiente finalizou sua recuperação judicial recentemente.

Assim, sustentaram que “
a obrigação perseguida pela Excepta nos presentes autos foi novada, transmutando-se a decisão que concedeu a recuperação judicial em novo título executivo judicial e, portanto, torna-se a obrigação destes autos inexigível, motivo esse porque, recebida e reconhecida como tempestiva a presente exceção, há de ser julgada totalmente procedente, para declarar extinta a execução em face da Excipiente, ante a novação e a inexigibilidade decorrente da Lei 11.101/2005
” (sic).

Na sequência, em 17/07/2023, a apelante requereu a desistência do feito nos seguintes termos (id. 179719330):

“(...) A empresa O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ 05.382.859/0001-26, teve seu plano de recuperação judicial devidamente aprovado e homologado nos autos da ação de recuperação em tramite na 4a Vara Cível de Rondonópolis – MT.

02. Portanto, operada a novação das dívidas, inclusive do contrato objeto da presente demanda, não é possível o prosseguimento do presente feito.

03. Diante do exposto, requer a desistência da presente demanda, bem como, eventual condenação em custas e honorários seja em desfavor da requerida que deu causa ao processo, com base no princípio da causalidade, disposto no art. 85, § 10, do CPC
” (sic).

Sobreveio a sentença que homologou a desistência da ação e, por consequência, julgou extinto o feito, condenando a parte autora/exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

A apelante se insurge da sentença alegando, em suma, que os recorridos, além de iniciar a execução, também começaram a recuperação que levou à novação das dívidas e ao subsequente pedido de desistência da ação executiva, assim, baseando-se no princípio da causalidade do art. 85, § 10, do CPC, defende a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência em seu benefício.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual o magistrado singular condenou a parte autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor da causa.

Conforme disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

No caso concreto, a apelante formulou pedido de desistência total da ação principal após a citação dos executados, que constituiu advogado e manifestou-se nos autos, inclusive, apresentando exceção de pré-executividade, sendo importante destacar que a presente demanda ainda fora proposta
após
a aprovação do plano de recuperação judicial que operou a novação da dívida referente ao contrato objeto da presente demanda (id. 179719310).

Ainda, verifica-se da ata da assembleia geral de credores do processo de recuperação judicial, que o Banco do Brasil S/A participou ativamente da assembleia, informando a discordância quanto a qualquer "
tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas
" (sic) e do "
deságio e condições de pagamento apresentadas
" (sic).

Ademais, durante a instrução da presente demanda, a apelante postulou pelo levantamento dos seus valores depositados nos autos do processo de recuperação judicial, recebendo as parcelas do restante do crédito consolidado na ação de recuperação judicial.

Portanto, diante da inequívoca ciência do exequente, ora apelante, acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve a mesma arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença de piso.

Corroborando o entendimento, confira-se jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ÔNUS DA RECUPERANDA – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a novação da dívida em favor da recuperanda pela homologação do plano de RJ, e consequentemente extinta a Execução proposta em seu desfavor, os ônus sucumbenciais lhe recairão caso a Execução seja anterior ao pedido de RJ, por força do princípio da causalidade, pois a sua inadimplência deu causa à propositura de Ação visando o recebimento do crédito.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia
)
.
” (N.U 0003722-81.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO
– INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005 – DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.

É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial.

Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda
.”
(N.U 1011865-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

Permanece a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual indicado na sentença, em razão da extinção da demanda em relação à empresa em recuperação judicial, em atenção ao princípio da causalidade
.”
(N.U 1016065-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No mesmo trilhar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO PELO VALOR DE R$ 828.301,44
. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CRÉDITO QUE JÁ FOI INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA (ARTIGO 59, DA LEI No 11.101/05). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. MANIFESTA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA POR ESTA VIA. PARTE AUTORA QUE DEVE SUPORTAR OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.
” (TJ-RJ - APL: 00196402420188190205, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/03/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Registro, por oportuno, que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido
.” (REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que faço na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023